Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732223-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA AGRAVADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Rosário de Almeida contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo no 0706090-25.2021.8.07.0018, ajuizada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. A autora pretende tutela provisória de urgência para suspender o processo administrativo de regularização fundiária, relativo à Chácara n.o 30, imóvel objeto do contrato de concessão real de uso n.o 19/2014, firmado entre a TERRACAP e a parte autora. A questão de fundo é relativamente simples. A genitora da autora, já falecida, ocupava imóvel, Chácara n.o 48, há muitos anos, imóvel que passou, segundo apurou a administração pública em processo administrativo, a interferir em projeto urbanístico a ser realizado na região. Em razão desta "interferência", houve a realocação da mesma e de seus familiares para outra Chácara, a de n.o 30 (Colônia Agrícola do Catetinho). Em razão desta realocação, foi firmado com a autora o contrato de concessão de uso oneroso n.o 14/2019. Ocorre que, após a desocupação da Chácara n.o 48, quando os familiares da falecida IRONDINA foram ocupar a Chácara n.o 30, o imóvel estava ocupado por terceiro. O terceiro que ocupa a área da Chácara n.o 30 é a pessoa jurídica CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALE DA BENÇÃO. No caso, por possível erro no processo administrativo ou má-fé (segundo a autora, o que deverá ser provado), não havia a informação de que a Chácara n.o 30, objeto do contrato de concessão de uso, estava em processo de regularização, desde 2.012, em favor de terceiro. Assim, como a Chácara n.o 30 está em processo de regularização em favor de terceiro desde 2.012, o contrato de concessão real de uso foi anulado, de ofício, pela administração pública, conforme decisões acostadas aos autos. No caso, diante deste contexto fático, à vista dos documentos juntados, não há como suspender o processo de regularização fundiária, como pretende a autora, em caráter liminar. Em primeiro lugar, a regularização fundiária da Chácara n.o 30 está em processamento desde 2.012, em favor de terceiro, que sobre ela exerce atos possessórios e, nestas condições, deve-se presumir a sua boa-fé. Não há como apontar que o terceiro, que ocupa a Chácara n.o 30, participou de conluio, com sugere a autora. O fato é que o imóvel está em processo de regularização em favor de terceiro e, até prova de qualquer fraude ou ilegalidade, deve-se presumir a boa-fé do terceiro. Ademais, a suspensão da regularização fundiária poderia repercutir negativamente na esfera jurídica de terceiro que sequer participa do processo. No caso, a discussão central não é a regularização fundiária em favor de terceiro, mas o contrato de concessão de uso n.o 19/2014, que tem por objeto a mesma Chácara n.o 30, que foi invalidado pela administração. Além disso, o contrato de concessão de direito real de uso foi assinado e, posteriormente anulado, pelo Secretário de Estado, razão pela qual o Distrito Federal deve integrar o polo passivo da relação processual. A TERRACAP, empresa pública, tem personalidade jurídica própria e, no caso, o contrato e a invalidação foram levados a efeito pelo Distrito Federal, por meio do Secretário de Estado. Não há sequer nos autos documentos suficientes para se determinar a propriedade do imóvel, Chácara 30, objeto de regularização fundiária, porque o DISTRITO FEDERAL anulou o contrato, que foi formalizado, de forma conjunta e confusa, pela Terracap e DF. O contrato n.o 19/2014, anulado, foi assinado também pelo Secretário de Estado e não pela TERRACAP. A questão contratual e todos os desdobramentos decorrentes serão analisados no mérito, após dilação probatória, até porque a tutela provisória pretende apenas a suspensão da regularização fundiária. Todavia, a regularização afetaria terceiro, que não participa do processo, e presume-se de boa-fé. Se restar demonstrado erro ou fraude da administração na referida concessão e a boa-fé do terceiro, restará à autora indenização. Por fim, como a autora e seus familiares não estão na posse do imóvel, não há urgência ou emergência que justifique a liminar. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Intime-se a autora para regularizar o polo passivo e incluir o DF, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Após a emenda, CITEM-SE a TERRACAP E O DF para contestarem no prazo legal. Não será designada audiência, porque o caso em discussão não admite transação. Se não houver emenda, voltem conclusos para extinção. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 15:20:50”. Alega a Agravante, em suma, nas razões recursais Id. 29749460, que o fundamento de que o processo não pode ser suspenso em razão de a regularização fundiária da Chácara no 30 estar em processamento em favor de terceiro não prospera, pois trata-se de simples pedido. Discorre que a parte ré ocasionou transtornos e prejuízos para toda a família da Agravante, que ficou desabrigada e sem terra para o plantio, pois após a desocupação da Chácara n° 48 não lhe foi concedido novo terreno, como prometido. Explica que a TERRACAP praticou ato ilegal, em desacordo com a Lei n° 5.803, pois o Contrato de Concessão de Uso Oneroso n° 000014/2019 redirecionou toda a família para a Chácara 30, que se encontrava ocupada, e, depois, declarou sua nulidade, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa. Diz que há indícios de grilagem na Chácara 30. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a regularização do imóvel, até a resolução da demanda de origem (anulação do Contrato de Concessão n. 14/2019), bem como impedir a realização de novo contrato de concessão da Chácara no 30. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Em cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente fundamentação relevante. É que, conforme se verifica no Ofício da Diretoria de Regularização e Fundiária Rural do DF, Id. 101261371 – págs. 10-12, dos autos de origem, não é possível validar a posse da Agravante na Chácara n. 30, sem infringir direito de terceiros. Por outro lado, não vislumbro indícios de grilagem na Chácara 30, como sustentado pela Agravante, e considero necessária a dilação probatória para a devida apuração dos fatos. Assim, ante a falta dos requisitos autorizadores, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora